Tribunal: TJPA
Processo: 0800163-75.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800163-75.2024.8.14.0054

APELANTE: ALDENIZA RIBEIRO LIMA

APELADO: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800163-75.2024.8.14.0054

COMARCA:

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

APELANTE:

ALDENIZA RIBEIRO LIMA

ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL - OAB/PA 28.177-A

APELADO:

ZURICH BRASIL SEGUROS S/A.

ADVOGADO:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - OAB/PE 23.289

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 823,16 por danos materiais, em razão de descontos indevidos sem a existência de contratação de seguro.

Sentença reconheceu a inexistência de relação contratual e determinou a restituição dos valores indevidamente debitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, e qual o termo inicial aplicável aos juros de mora incidentes sobre a condenação extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) considerado adequado, proporcional e suficiente para cumprir as finalidades punitiva e compensatória, observados os critérios de razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto.

5. Incidência de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração quando já se apresenta suficiente à reparação. 2. Na responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALDENIZA RIBEIRO LIMA,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
,
que move contra
ZURICH BRASIL SEGUROS S.A.,
diante de seu inconformismo com a sentença de id. 25992124, prolatada pelo juízo da Vara Única de São João do Araguaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para fins de declarar a inexistência do débito reclamado, além de condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e, de R$ 823,16 a título de Danos Materiais.

Na exordial
(Id. 25992104),
alega a parte autora que o Apelado vem descontando incessantemente o valor referente a “ZURICH SEGUROS”, perfazendo um valor total de R$ 411,58, cujo serviço jamais teria sido contratado e, que tentou por diversas vezes, contato com a requerida para que se resolvesse administrativamente, mas sem sucesso, assim não restou alternativa que não fosse ingressar com uma ação judicial. Motivo pelo qual pugnou pela restituição em dobro dos valores descontados e, danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo de piso proferiu sentença de id. 25992124, onde julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato de seguro e, para condenar o Requerido, a pagar ao autor, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e, o valor de R$ 823,16 (oitocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 25992126, onde alega em apertada síntese que o quantum do dano moral no importe de R$ 5.000,00

é absolutamente irrisório frente ao ocorrido, motivo pelo qual pugna pela majoração para R$ 10.000,00, bem como que, os juros na indenização por danos morais, fluam a partir do evento danoso, conforme súmula nº. 54 do STJ.

Contrarrazões ofertadas no id. 25992130, onde se pugna pelo desprovimento do apelo.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

No que tange ao
quantum
fixado,
deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto ora analisado, entendo que o valor fixado pelo juízo (R$ 5.000,00)

se mostra proporcional ao dano sofrido, razoável e adequado ao seu fim.

Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual, a incidência de juros de mora se dará do evento danoso e a correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização, conforme determinam, respectivamente, as Súmulas nº 54 e 362 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL
provimento à apelaçÃO interposta, APENAS E TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NOS DANOS MORAIS A PARTIR do evento danoso E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025